Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, em que bloqueados valores em contas bancárias dos executados por meio do Sisbajud.
2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade apenas da quantia oriunda de proventos de aposentadoria da agravante-executada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é impenhorável o valor bloqueado via Sisbajud em conta da agravante-executada, sob a alegação de que incidiu sobre verba salarial do agravante-executado depositada em conta conjunta do casal.
III – Razões de decidir
4. O extrato bancário apresentado indica o bloqueio de quantia depositada em conta conjunta do casal e diversa do valor constrito no cumprimento de sentença originário, por meio do Sisbajud, efetivado em conta de titularidade exclusiva da agravada-executada e que não ficou comprovada a natureza salarial para fins de incidência da impenhorabilidade.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.